Tribunal: TJES
Processo: 5012440-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012440-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ FELIX COSTA
RECORRIDO: JACIMAR DE SOUSA NUNES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012440-82.2022.8.08.0030

Recorrente: ANDRÉ LUIZ FELIX COSTA

Recorrido: JACIMAR DE SOUSA NUNES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA EXTERIORIZADA PELA PARTE RECORRENTE CONTRA O RECORRIDO. RECORRENTE QUE FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DO RECORRIDO COBRAR DÍVIDA DE FORMA VEXATÓRIA. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS. PERMITIDA É A COBRANÇA, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NO TRABALHO, DESCANSO OU LAZER DO DEVEDOR. OS LOCAIS DE TRABALHO E DESCANSO REFEREM-SE, RESPECTIVA E FUNDAMENTALMENTE, AOS LOCAIS ONDE O DEVEDOR EXERCE SUA PROFISSÃO E TEM SUA RESIDÊNCIA. A COBRANÇA EFETUADA PELO CREDOR COM EXPOSIÇÃO DO DEVEDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA, DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, CARACTERIZA DANO MORAL A SER INDENIZADO. DEVIDAMENTE COMPROVADA OFENSA À HONRA E MORAL EM VÁRIOS NÍVEIS. DIVULGAÇÃO EM GRUPOS DO WHATSAPP E REDES SOCIAIS. HUMILHAÇÃO PÚBLICA FRENTE A TODA VIZINHANÇA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 25.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Custas e honorários suspensos frente a concessão da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)